Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-25.2021.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-25.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDELIS BRUSTOLIN - CPF: 203.735.112-72 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO PELA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Idelis Brustolin

em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente o débito discutido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas e dos honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, requer o apelante a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 145835568).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Idelis Brustolin

da Silva
moveu ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela concessionária, por débito no valor de
R$ 2.312,35 (dois mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos), vencido em 21.01.2021, pois não possui qualquer fatura em aberto.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente o débito discutido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas e dos honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 145835552).

Em suas razões, requer a apelante a majoração do
quantum
fixado e dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
para majorar o dano moral para a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) e
os
honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023